Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENUNCIADO 306 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de substituição dos juros de mora pela taxa SELIC bem como a compensação de honorários por ausência de previsão na sentença.
2. Nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa Selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato. 2.1. No caso dos autos, constou expressamente na cláusula 1.3, a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 2.2. Precedente: “(...) 8. Nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato. (...)”. (00687218320108070001, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 27/5/2021.).
3. Não é possível rever, em sede de cumprimento de sentença, a compensação entre os honorários advocatícios determinada no título judicial com base em sucumbência recíproca, em conformidade com o enunciado no 306 da Súmula do STJ, pois caracterizaria ofensa à coisa julgada. 3.1. No caso, os honorários foram distribuídos em 60% para a ré e 40% para a autora, conforme consignou o acórdão de ID 80062257; não tendo a sentença previsto a compensação, cada parte deverá arcar com os respectivos honorários. 3.2. Precedente: (...) 4. Não é possível rever, em sede de cumprimento de sentença, a compensação entre os honorários advocatícios determinada no título judicial com base em sucumbência recíproca, fundamentada no CPC/73 e em conformidade com o enunciado no 306 da Súmula do STJ, pois caracterizaria ofensa à coisa julgada”. (07059692220198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.).
4. Recurso improvido.